Tribunal: TJMT
Processo: 0001226-91.2010.8.11.0039
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001226-91.2010.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consórcio, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO TOSTES CARDOSO - CPF: 621.444.991-87 (EMBARGANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S/C. LTDA. (EMBARGADO), VANESSA CASTILHA MANEZ - CPF: 351.413.418-95 (ADVOGADO), NATALIA PEREIRA RIBEIRO - CPF: 439.154.148-32 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0013-81 (EMBARGADO), FABIANO FERRARI LENCI - CPF: 270.441.188-36 (ADVOGADO), CICERO NOBRE CASTELLO - CPF: 036.306.078-29 (ADVOGADO), ALINE BENTO DE AMORIM GUEDES - CPF: 364.075.048-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
0001226-91.2010.8.11.0039 – São José dos Quatro Marcos.

Embargante:
Thiago Tostes Cardoso.

Embargado:
Disal Administradora de Consórcio.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO - A
ÇÃO DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - MÉRITO - C
ONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓCIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 6º DA LEI N. 11.795/08 – NORMA PROCESSUAL -
OMISSÃO -

- INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
0001226-91.2010.8.11.0039 – São José dos Quatro Marcos.

Embargante:
Thiago Tostes Cardoso.

Embargado:
Disal Administradora de Consórcio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Thiago Tostes Cardoso
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, no qual objetivava a reforma da sentença para que fosse reconhecida a nulidade do titulo executivo extrajudicial – Contrato de Consórcio.

Aponta a existência de omissão no acordão embargado ante a ausência de apreciação sobre o precedente invocado de irretroatividade da Lei n. 11.795/2008, sustendo a violação ao princípio da segurança jurídica.

Assevera que a lei não pode retroagir para atingir contratos firmados anteriormente, sob a égide de legislação anterior.

Prossegue apontando também violação ao art. 10 do CPC e art. 5ª, LV da CF.

Forte em tais argumentos, pugna sejam sanados os vícios apontados.

Decorrido prazo, sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
0001226-91.2010.8.11.0039 – São José dos Quatro Marcos.

Embargante:
Thiago Tostes Cardoso.

Embargado:
Disal Administradora de Consórcio.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante aponta a existência de omissão no v. acordão quanto à ausência de apreciação sobre o precedente invocado de irretroatividade da Lei n. 11.795/2008, sustendo a violação ao principio da segurança jurídica.

Por certo, a
omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

Sendo assim, perscrutando o voto condutor, não subsiste o apontado vicio, pois o acórdão embargado expressamente fundamentou os motivos pelo qual aplicou a Lei n. 11.795/2008, a fim de reconhecer como titulo executivo extrajudicial o contrato de consórcio
sub judice
.

Deveras, afastou-se a alegada irretroatividade da lei, por se tratar de norma processual com aplicabilidade imediata aos novos processos e aos processos em curso.

Confira:

“(...)
O embargante defende que o instrumento não é titulo executivo, a embasar a execução, pois, quando da celebração do contrato em 10.02.2005, o entendimento jurisprudencial era consolidado no sentido de que o contrato de adesão de grupo de consórcio não era título executivo extrajudicial, em virtude da ausência de liquidez e certeza
.
Deveras, malgrado o inconformismo da parte autora, a irresignação não prospera, porquanto, de fato, quando da formalização do contrato de consórcio não vigorava a Lei n. 11.795/2008, que expressamente dispôs no §6º do art. 10[1], que referido instrumento possui natureza jurídica de titulo executivo extrajudicial, o que de fato era reconhecido pela jurisprudência à época. Todavia, quando da propositura da ação executiva, em 2010, referido instrumento já era reconhecido como titulo executivo extrajudicial, e por se tratar de norma que tem natureza processual, aplica-se imediatamente aos processos pendentes e aos novos processos. (...)”

id n. 226573673

Quanto ao cerceamento de defesa, afastou-se a necessidade de prova pericial requestada, ante a manifesta prescindibilidade.

Logo, não há que se falar em omissão da decisão colegiada, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, objetivando os embargos a reforma do recurso, cujo desiderato não se presta os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço dos embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024